Tribunal: TJSP
Processo: 1047988-35.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Possibilidade de o Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento – Retificação do verbo "arbitrar" por "declarar" no parágrafo indicado – Demais vícios apontados – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de declaração acolhidos em parte, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Possibilidade de o Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento – Retificação do verbo "arbitrar" por "declarar" no parágrafo indicado – Demais vícios apontados – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo do julgado.